Tribunal: TJDFT
Processo: 0726048-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 4,50G (QUATRO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE CRACK. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CAUSA DE ISENÇÃO OU CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU TINHA A CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO COMPROMETIDA EM RAZÃO DE SER USUÁRIO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTO QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENTENDIMENTO RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prisão em flagrante, as filmagens e os depoimentos dos policiais formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Inexistindo indícios de que o réu possuía a sua capacidade de entendimento comprometida por ser usuário de drogas, descabida a aplicação da causa de isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei no 11.343/2006 ou da causa de diminuição contida no artigo 46 do referido Diploma Legal.

4. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento da condenação, merece o reconhecimento da confissão espontânea.

5. De acordo com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso e condenações por fatos posteriores não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.

6. Na espécie, o acusado preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

7. O quantum da pena aplicado, aliado à primariedade do réu e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais, possibilitam a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição prevista no artigo 33, 4o, da Lei no 11.343/2006, esta na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.